Tribunal: TJSP
Processo: 1056461-76.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Sentença de procedência - Insurgência da ré - Comprovada a relação de comodato, por prazo indeterminado, entre Autor e o irmão da ré - Requerida que residia no imóvel com sua genitora que ali permaneceu após o falecimento do irmão, por mera tolerância do autor - Posse precária - Notificação para desocupação - Não atendimento - Caracterizado o esbulho possessório -

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Sentença de procedência - Insurgência da ré - Comprovada a relação de comodato, por prazo indeterminado, entre Autor e o irmão da ré - Requerida que residia no imóvel com sua genitora que ali permaneceu após o falecimento do irmão, por mera tolerância do autor - Posse precária - Notificação para desocupação - Não atendimento - Caracterizado o esbulho possessório - Benfeitorias - Não procede o pedido de indenização - Não especificadas as benfeitorias e de outro lado, a própria requerida afirma que foram realizadas para sua comodidade - art 584, CC - Alegação de usucapião - Ausência dos requisitos, especialmente o 'animus domini' – Sentença mantida - Honorários majorados - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056461-76.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GENY
APARECIDA ESTEVO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MANUEL VIRGILIO
AGUIAR FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056461-76.2017.8.26.0002 -Voto no 2871
c
2
VOTO No : 2871
APEL. : 1056461.76.2017.8.26.0002
COMARCA : São Paulo
APTE. : GENY APARECIDA ESTEVO (JUST GRAT)
APDO. : MANUEL VIRGILIO ASGUIAR FERNANDES
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Sentença de
procedência - Insurgência da ré - Comprovada a relação de
comodato, por prazo indeterminado, entre Autor e o irmão
da ré - Requerida que residia no imóvel com sua genitora
que ali permaneceu após o falecimento do irmão, por mera
tolerância do autor - Posse precária - Notificação para
desocupação - Não atendimento - Caracterizado o esbulho
possessório - Benfeitorias - Não procede o pedido de
indenização - Não especificadas as benfeitorias e de outro
lado, a própria requerida afirma que foram realizadas para
sua comodidade - art 584, CC - Alegação de usucapião -
Ausência dos requisitos, especialmente o 'animus domini'
Sentença mantida - Honorários majorados - RECURSO
NÃO PROVIDO.
Apelação interposta contra sentença que julgou
parcialmente procedente a ação, para reintegrar o autor na posse do imóvel
descrito na inicial; e ainda julgou improcedente a reconvenção.
Pretensão recursal da ré de reforma da sentença, ao
argumento de que Gonçalves, seu irmão, prestava serviços ao autor, sem
registro e sem acerto de contas, e que por volta de 1981/1990 fizeram um
acordo, onde o autor lhe daria, a título de verbas rescisórias e indenizações do
FGTS e multas, o terreno objeto da demanda, de forma que não há que se falar
em comodato, mas sim permuta. Alega que se tratava de terreno com uma
edificação antiga, e que Gonçalves passou a residir com sua mãe e a família da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056461-76.2017.8.26.0002 -Voto no 2871
c
3
ré, mas que não foi lavrado nenhum documento pela venda; após o falecimento
de Gonçalves, em fevereiro de 1996, a família ali permaneceu, tendo a
genitora ido a óbito em novembro de 2003. Sustenta não ser verdadeira a
alegação de que reside no bem sem autorização do autor, e que se este ia
visitar o imóvel tinha conhecimento das obras realizadas.
Sustenta ser a legitima proprietária, que usa e goza
como se proprietária fosse, de boa-fé, realizando obras para seu conforto.,
apontando a vedação ao enriquecimento sem causa, de forma que as
construções devem ser consideradas como acessão, admitindo-se a
indenização, mediante perícia. Faz menção a não ter outro local para sua
moradia.
Por fim, postula a procedência da reconvenção,
discorrendo sobre o direito de propriedade por meio da usucapião, com base
nos artigos 1238 e 1241 do Código Civil.
O recurso foi processado e respondido, sendo
encaminhado à segunda instância, onde foi admitido em seus regulares efeitos.
É o relatório.
Segundo narrativa inicial, o autor é proprietário do
imóvel situado na rua São Manoel, lote 113, Santo Amaro, objeto da matrícula
57.652, 11° CRI, cedido a Gonçalves Esteves, irmão da requerida, por meio de
comodato por tempo indeterminado. Todavia, após o falecimento de
Gonçalves, a família permaneceu residindo no imóvel, assim como após o
falecimento da genitora de Gonçalves. Todavia, a ré ali permanece sem sua
autorização, razão pela qual propôs a realização de um contrato de locação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056461-76.2017.8.26.0002 -Voto no 2871
c
4
(fls. 26/29), o qual a requerida recusou-se a formalizar.
Por meio de notificação extrajudicial realizada em
07.05.2017, recebida no dia 09 seguinte pela requerida, o autor solicitou a
desocupação no prazo de 30 dias, momento a partir do qual aponta o esbulho
praticado.
De outro lado, a ré nega a relação de comodato
entre autor e seu irmão Gonçalves, aduzindo tratar-se de uma troca pelos
serviços prestados por este ao autor, doando o bem à Gonçalves, que ali passou
a residir com a mãe e a família. Acena com o pagamento das contas de
consumo e dos impostos, bem como a utilização de boa-fé como se dona fosse,
uma vez que tinha ciência da doação/permuta do imóvel ao irmão. Sustenta o
direito de usufruir do bem em razão do direito hereditário deixado por seu
irmão, não caracterizado o esbulho. Menciona o direito de retenção pelas
benfeitorias.
Em sede de reconvenção, alega a usucapião com
base no art. 1238 do CC, como matéria de defesa.
Em réplica, o autor nega a aludida doação/permuta,
e acosta aos autos inúmeros documentos relativos ao pagamento de IPTU por
ele realizados, bem como documentos relativos a relação de trabalho de
Gonçalves, dando conta dos pagamentos regulares de salário e demais
benefícios, rechaçando as alegações de que trabalhava sem registro e sem
recebimento dos respectivos direitos decorrentes da relação empregatícia.
Ainda, diante do confronto das alegações das
partes, fixou-se os pontos controvertidos, como sendo a relação entre o autor e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056461-76.2017.8.26.0002 -Voto no 2871
c
5
Gonçalves para com o imóvel, se de comodato ou doação, e ainda as eventuais
benfeitorias realizadas, como se infere do despacho saneador de fls.
1239/1242.
A prova oral foi convincente em afirmar a relação
de comodato havida entre o autor e Gonçalves, por tempo indeterminado, o
que vem corroborado pela documentação relativa ao IPTU, que comprova o
pagamento regular pelo autor, fato esse não contrariado pela ré em suas razões
recursais, e suficiente a afastar a alegação da ré de que o imóvel teria sido
objeto de doação ou permuta, em razão de trabalho realizado por Gonçalves ao
autor.
Não fosse só isso, além da prova testemunhal
confirmando a relação de emprego entre Gonçalves e o autor desenvolvida no
posto de gasolina, narrando que este recebia salário normalmente, como dito
acima e aqui reafirmando, os documentos que acompanham a réplica
demonstram os salários e demais benefícios pagos à Gonçalves, o que também
não foi contrariado pela ré.
Como se sabe, a condição de comodatário de
Gonçalves descaracteriza o 'animus domini' e, no caso, a autora tinha ciência
de que o imóvel não pertencia ao irmão, ainda mais se exercia a posse direta
sobre o bem como alegado. Igualmente quanto à posse exercida pela mãe da
requerida, que permaneceu na posse após o falecimento de Gonçalves, seu
filho, posse essa tolerada pelo autor, pela amizade entre autor e Gonçalves ao
que tudo leva a crer, o que não induz posse a ensejar a usucapião, ante
ausência do 'animus domini'.
Desta forma, verifica-se que precária a posse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056461-76.2017.8.26.0002 -Voto no 2871
c
6
exercida pela ré, em nome de outrem, o que afasta a pretendida usucapião,
sobretudo após a notificação para desocupação do bem, caracterizado então o
esbulho possessório, a partir de então.
Infere-se daí, que não está evidenciado o 'animus
domini', requisito essencial ao reconhecimento da usucapião, uma vez que não
tem ânimo de dono aquele que exerce a posse direta sobre a coisa, sabendo que
não lhe pertence, e ainda, com o reconhecimento de direito dominial de
outrem, nem mesmo o lapso temporal necessários à usucapião teria decorrido,
requisitos do invocado art. 1238 do CC. Razão pela qual não procede o pedido
reconvencional.
Quanto às benfeitorias que alega ter realizado, para
sua comodidade, incide a regra do artigo 584 do Código Civil que assim
dispõe:
“O comodatário não poderá jamais recobrar do
comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada.”
Ademais, juntada apenas algumas notas fiscais de
compra de materiais de construção, não especificadas, entretanto, as exatas
benfeitorias necessárias que alega ter construído, impossibilitando inclusive a
ampla defesa pelo autor neste sentido, até porque não há indícios de que o
autor tenha autorizado referidas obras. Vale salientar que a requerida admite
que as obras foram realizadas para sua maior comodidade e como se sabe, as
acessões para o uso com maior conforto não são indenizáveis.
Nestas condições em que não especificadas de
modo cabal as benfeitorias, não destacadas as úteis e as necessárias, nesta ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056461-76.2017.8.26.0002 -Voto no 2871
c
7
não procede o pedido de ressarcimento, que, se o caso, deverá se dar por meio
de ação própria.
Assim sendo, fica mantida a sentença, por seus
próprios fundamentos.
Majora-se a verba honorária para R$ 1.300,00,
somente ao advogado do apelado, em razão do trabalho acrescido pelo recurso,
tanto na ação como na reconvenção.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator